Tribunal: TJBA
Processo: 8079272-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079272-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IDELMARIO RODRIGUES DE LIMA Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por segurado em face de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que desproveu a Apelação. O julgado recorrido confirmou a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentando-se em laudo pericial que concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão nos presentes embargos são: a) a suposta omissão do acórdão quanto à tese de nulidade do laudo pericial, por violação ao art. 473 do Código de Processo Civil e por suposta emissão de opinião pessoal do perito; b) a alegada omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da desnecessidade de um grau mínimo de dano para a concessão do benefício. III. Razões de decidir 3. O recurso não merece acolhimento, pois as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas no acórdão recorrido, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. 4. Não há omissão quanto à análise do laudo pericial. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na prova técnica, a qual concluiu, de modo categórico, pela inexistência de redução da capacidade laborativa. A alegação de que o perito emitiu opinião pessoal ao registrar a intenção do autor em converter o benefício não prospera, pois esta anotação constitui parte da anamnese médica, de caráter meramente descritivo, e não possui carga valorativa capaz de macular a isenção profissional ou a validade da prova. A higidez do laudo foi, portanto, afirmada pelo julgado. 5. Inexiste, outrossim, omissão sobre a aplicação do Tema 416 do STJ. O acórdão recorrido considerou que a aplicação da referida tese pressupõe a existência de uma efetiva, ainda que mínima, redução da capacidade ou a necessidade de maior esforço. No caso concreto, o laudo pericial atestou que a mobilidade do punho esquerdo está preservada e que as funções motoras estão mantidas, afastando o preenchimento do requisito fático indispensável para a concessão do auxílio-acidente. Desse modo, a questão foi devidamente enfrentada, concluindo-se pela inaplicabilidade do precedente ao caso por ausência de seu pressuposto elementar. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, revelando-se a pretensão recursal mero inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A aplicação da tese fixada no Tema 416 do STJ, que dispensa um grau mínimo de dano, exige a comprovação fática da existência de redução da capacidade laborativa ou da necessidade de maior esforço para o exercício da atividade habitual, o que, uma vez afastado por perícia judicial conclusiva, impede a concessão do auxílio-acidente." Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Art. 86 da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079272-83.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante IDELMARIO RODRIGUES DE LIMA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR O RECURSO, nos termos do voto da relatora.